Tribunal: TCU
Processo: 003.214/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4207/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.214/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcides Costa de Assis (XXX.566.567-XX); Aneliese Fiad (XXX.623.627-XX); Fernando Rodrigues Ignácio (XXX.533.167-XX); Júlio César Beitler (XXX.779.867-XX); Luiz Henrique Bastos Cordeiro (XXX.526.807-XX); Nádia Regina Pinheiro (XXX.298.277-XX); Paulo Lúcio Estolano de Mattos (XXX.360.657-XX); Roberto Lopes Ribeiro (XXX.269.577-XX); Rogéria de Almeida Soares (XXX.781.307-XX); Rosana Corte Real Neves (XXX.934.807-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.